Tribunal: STF
Processo: RE 1546363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. REEXAME DE MATÉRIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

*.     Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu embargos de divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que havia negado provimento a agravo regimental em recurso extraordinário envolvendo competência para julgamento de crime de fraude à licitação com verbas federais repassadas a ente municipal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se nos embargos de divergência houve o necessário cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.

    III. Razões de decidir

    3. O cabimento dos embargos de divergência exige a demonstração efetiva de divergência jurisprudencial entre julgados do STF, mediante indicação de paradigmas e realização de cotejo analítico entre as decisões confrontadas.

    4. Os embargos de divergência não se prestam ao reexame da decisão anterior nem à rediscussão do mérito, limitando-se à uniformização da jurisprudência interna da Corte.

    5. A ausência de indicação adequada de paradigma e de demonstração específica do dissenso interpretativo impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto processual essencial.

    6. A jurisprudência do STF afasta o cabimento de embargos de divergência quando o acórdão embargado não examina o mérito da causa ou versa sobre admissibilidade recursal.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental desprovido. 

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 109, IV; RISTF, arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º; Lei 8.666/93, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.483.199 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/05/2024; STF, ARE 1.249.436-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 22/06/2020; STF, AI 837.201-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/12/2013; STF, ARE 1.514.993 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAEs, DJe 06/03/2025.